Tribunal: TJMT
Processo: 1044673-10.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044673-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JULIER SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 502.627.771-34 (ADVOGADO), MARLEIDA VIEIRA DE FREITAS FARIA - CPF: 935.568.961-68 (AGRAVANTE), LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO - CPF: 705.955.851-91 (ADVOGADO), ATVOS BIOENERGIA BRENCO S.A. - CNPJ: 08.070.566/0017-69 (AGRAVADO), LUIZ FELIPE LELIS COSTA - CPF: 014.374.726-64 (ADVOGADO), DANIEL DINIZ MANUCCI - CPF: 036.058.606-64 (ADVOGADO), BRENCO - COMPANHIA BRASILEIRA DE ENERGIA RENOVAVEL (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AGRÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. POSSE ANTERIOR COMPROVADA. ESBULHO RECENTE. DELIMITAÇÃO GEORREFERENCIADA DA ÁREA. LITISPENDÊNCIA AFASTADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Agravo de Instrumento interposto por MARLEIDA VIEIRA DE FREITAS contra decisão da 2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário de Cuiabá/MT que, em ação de reintegração de posse ajuizada por BRENCO – Companhia Brasileira de Energia Renovável, deferiu liminar para manutenção da autora na posse de polígono específico de 62,23 hectares da Fazenda Bom Retiro/São Pedro, alegadamente invadido pela Comunidade Novo Horizonte. A agravante sustenta ausência dos requisitos do art. 561 do CPC, posse prolongada da comunidade, indeterminação da área e existência de litispendência ou conexão com ações anteriores, pleiteando a revogação da liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da liminar possessória (art. 561 do CPC); (ii) estabelecer se houve adequada individualização da área litigiosa; (iii) determinar se a existência de ações anteriores configura litispendência ou impede a tutela possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

A agravada demonstra posse anterior mediante contrato de parceria agrícola, documentos dominiais e exploração contínua da área com cultivo de cana-de-açúcar desde 2019.

4.

A prova documental e imagens de satélite evidenciam exploração produtiva contínua sem indícios de invasão até período próximo ao alegado esbulho.

5.

O esbulho recente resta indicado por auto de constatação, boletim de ocorrência e elementos que apontam instalação de cercas e subdivisões em outubro de 2024.

6.

A ausência de moradias, benfeitorias ou ocupação humana permanente no polígono fragiliza a alegação de posse qualificada da agravante sobre a área específica.

7.

A área objeto da lide encontra-se devidamente delimitada por memorial descritivo georreferenciado, afastando a alegação de indeterminação do bem.

8.

A litispendência não se configura, pois inexiste identidade formal de partes e o objeto foi individualizado em relação às ações anteriores, ainda que haja conflito agrário mais amplo.

9.

A existência de demandas correlatas e eventual necessidade de perícia não impede a concessão da liminar, devendo eventual conexão ser tratada na instrução processual.

10.

A liminar restringe-se a área específica e não implica desocupação de moradias, inexistindo perigo de dano inverso relevante.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de liminar em ação de reintegração de posse exige a demonstração cumulativa dos requisitos do art. 561 do CPC, aferíveis em cognição sumária. 2. A individualização georreferenciada do imóvel afasta alegação de indeterminação do objeto possessório. 3. A existência de litígios fundiários correlatos não impede a tutela possessória quando ausente identidade formal entre as demandas. 4. A alegação genérica de posse coletiva não prevalece sem comprovação de ocupação efetiva sobre o polígono específico litigioso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 561; CPC, art. 337, §1º; CPC, arts. 554, §1º e §3º; Lei nº 6.015/1973, art. 225, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, AI nº 0814220-66.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 07.04.2025; TJ-MT, AI nº 1003616-80.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 14.06.2023; TJ-PE, Apelação nº 0001662-63.2018.8.17.2218, Rel. Desa. Angela Cristina de Norões Lins Cavalcanti, j. 26.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARLEIDA VIEIRA DE FREITAS, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível – Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse n.º 1000295-06.2025.8.11.0020
ajuizada por

BRENCO - COMPANHIA BRASILEIRA DE ENERGIA RENOVÁVEL, deferiu o pedido liminar em desfavor da Comunidade Novo Horizonte, representada pela agravante, para determinar a manutenção da parte agravada na posse da parcela ocupada do imóvel rural denominado Fazenda Bom Retiro/São Pedro, de 1.278,15 hectares, localizada em Alto Araguaia/MT.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada foi proferida sem a efetiva comprovação dos requisitos exigidos pelo art. 561 do Código de Processo Civil, especialmente no que se refere à demonstração da posse anterior pela agravada, bem como da data e da ocorrência do alegado esbulho.

Aduz que exerce a posse da área há mais de dez anos, de forma contínua, pacífica e produtiva, desenvolvendo atividade de agricultura familiar, circunstância que, segundo afirma, está amplamente comprovada por diversos registros administrativos e ambientais, tais como CCIR, CAR, CAFIR, ITR, inscrição no SNCR, autorização provisória de funcionamento rural e vínculo com concessionária de energia elétrica, além de documentação fotográfica e atas da comunidade local.

Alega, ainda, que o conflito possessório envolvendo a área não é recente, sendo objeto de outras ações judiciais anteriormente ajuizadas, notadamente os processos n.º 1009833-26.2017.8.11.0041 e n.º 1059465-50.2019.8.11.0041, que versam sobre a mesma área geográfica ou sobre áreas sobrepostas, motivo pelo qual sustenta a ocorrência de litispendência ou, ao menos, de conexão, defendendo a aplicação da teoria da identidade substancial da relação jurídica.

Afirma que, nesses feitos anteriores, foi determinada a realização de perícia conjunta para delimitação técnica das áreas, o que reforçaria a inadequação da concessão de nova liminar possessória sem prévia definição georreferenciada do imóvel objeto da lide.

Destaca que a parte agravada não delimitou, de forma precisa, a área sobre a qual afirma exercer a posse, limitando-se a apresentar documentos relativos à integralidade das matrículas, sem individualizar a porção supostamente ocupada, em afronta ao disposto no art. 225, § 3º, da Lei n.º 6.015/1973, o que, inclusive, foi objeto de manifestação do Ministério Público nos autos de origem.

Sustenta que referida omissão compromete a própria viabilidade da ação possessória, por impossibilitar a correta identificação do bem litigioso e a verificação dos requisitos legais da tutela possessória.

Com essas considerações, requer a
concessão de efeito suspensivo
ao presente Agravo para sustar os efeitos da decisão agravada, sob o argumento de que a sua manutenção lhe acarretará prejuízos graves e de difícil reparação, uma vez que reside e retira o sustento da área há aproximadamente uma década, ao passo que a agravada, segundo sustenta, não exerce posse efetiva sobre o imóvel e não demonstrou situação de urgência apta a justificar a reintegração liminar.

No mérito, pleiteia o integral provimento do presente recurso, a fim de que seja revogada a liminar de reintegração de posse deferida na origem, mantendo-se a agravante na posse da área até o regular deslinde da controvérsia, com a adequada instrução probatória e delimitação técnica do imóvel litigioso.

Por fim, requereu a concessão da justiça gratuita.

O efeito suspensivo vindicado foi
indeferido
na mesma oportunidade em que foi
deferida a justiça gratuita
(ID. 338046878).

Devidamente intimada, a agravada apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento recursal (ID. 345244893).

A agravante interpôs Agravo Interno contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo (ID. 345321373), o qual foi devidamente contrarrazoado (ID. 350053378).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, manifestando-se pelo provimento do recurso (ID. 361224854).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de
Ação de Reintegração de Posse
ajuizada por BRENCO – COMPANHIA BRASILEIRA DE ENERGIA RENOVÁVEL em face da Comunidade Novo Horizonte, representada por MARLEIDA VIEIRA DE FREITAS FARIA, visando à proteção possessória de área específica inserida no conjunto maior de 1.278,15 hectares do imóvel rural Fazenda Bom Retiro/São Pedro, matriculado sob os nºs 6.443 e 6.444.

Consoante delimitado na emenda à inicial (ID. 198030771 dos autos de origem), a pretensão recai sobre polígono certo e individualizado, situado às margens da Rodovia MT-100, entre os km’s 64 e 63, com acesso em frente ao
Restaurante Silva
, adentrando-se por estrada vicinal não pavimentada por aproximadamente 500 metros, conforme indicado nos croquis e documentos que instruem a exordial, tratando-se, portanto, de fração determinada do imóvel, cuja posse a autora afirma exercer desde 01/05/2019, em razão de contrato de parceria agrícola firmado para exploração de cana-de-açúcar.

Inicialmente, convém destacar que a Magistrada de origem havia reconhecido a litispendência com outras demandas possessórias que, supostamente, discutiam a mesma área rural (n.º 1009833-26.2017.8.11.0041 e 1059465-50.2019.8.11.0041), o que levou à extinção do feito sem resolução do mérito.

A autora ATVOS, então, opôs Embargos de Declaração, sustentando omissão quanto à análise da identidade formal das partes e quanto à distinção técnica das áreas litigiosas, afirmando que não figurava como parte nas ações anteriores e que a invasão discutida nos presentes autos seria nova, ocorrida em outubro de 2024, em área diversa daquela objeto dos processos pretéritos.

Ao apreciar os Embargos, o Juízo reconheceu que, para a caracterização da litispendência nos termos do art. 337, §1º, do CPC, seria necessária a identidade formal de partes, pedido e causa de pedir, concluindo que, embora exista identidade substancial do conflito agrário, não há coincidência formal dos polos ativos, uma vez que as ações anteriores foram propostas por terceiros.

Ademais, consignou que a autora, ao juntar posteriormente memorial descritivo com coordenadas georreferenciadas e ART,
logrou individualizar tecnicamente a área supostamente invadida, delimitando polígono específico de
62,23 hectares
na matrícula nº 6.444
, o que afastou a identidade do objeto em relação às demandas anteriores, inclusive porque uma delas envolve matrículas distintas.

Em razão disso, acolheu os embargos de declaração para
afastar a preliminar de litispendência
e determinar o regular prosseguimento da ação.

Na sequência, ao apreciar o pedido liminar, o Juízo entendeu estarem presentes os requisitos do art. 561 do CPC, nos seguintes termos:

“(...) No que atine ao exercício da posse da parte autora sobre o imóvel rural denominado "Fazenda Bom Retiro/São Pedro" está comprovada, em juízo sumário, por meio do contrato de parceria agrícola e outras avenças encartado no id. 183921828, onde é possível inferir que ela ocupa aproximadamente 1.278,15 ha do imóvel desde 01/05/2019

explorando a atividade agrícola.

A partir desse período, a autora promove o plantio da cultura de cana de açúcar, desenvolvendo culturas agrícolas no local sem qualquer intercorrência.

A legitimidade da posse e a natureza do imóvel são confirmadas pelos documentos de titularidade. O imóvel abrange as matrículas, conforme o id. 183921834.

Conforme se denota do id. 183921839, Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR a propriedade como grande propriedade produtiva, reforçando sua natureza da exploração contínua e regular da área pela empresa.

A continuidade da posse produtiva é visualmente evidenciada por imagens de satélite, encartadas no id. 183924349, datadas de 08/2021, 08/2023, 12/2023 e 05/2024, não havendo qualquer sinal de invasão até o dia 06/05/2024.

Aliás, neste aspecto, pertinente mencionar que por meio do sistema Google Earth pro, as imagens do mês de abril de 2024 indicam a solidez da exploração pacífica do plantio da autora, colaciono:

(...)

Portanto, o ilícito possessório, que fundamenta o pedido desenvolveu-se recentemente, configurando a "posse nova", essencial para a concessão da liminar.

A autora realizou diligência no imóvel no dia 17/10/2024, constatando a invasão de parte da Fazenda Bom Retiro/São Pedro pela Comunidade Novo Horizonte, que se aproveitou do período de entressafra.

A turbação, de acordo com o relato, ocorreu 12/10/2024 e, portanto, é recente. A invasão violenta foi caracterizada pela construção de cercas, conforme evidenciado pelas imagens juntadas (id. 183924349 - Pág. 6/9).

A constatação da invasão ensejou o registro do boletim de ocorrência nº. 2024.341902 (id. 183924347) datado 08/11/2024. No registro policial foi colacionado que a Comunidade Novo Horizonte, liderada pela Sra.
Marleida Vieira de Freitas Faria
, adentrou no interior do imóvel ocasionando o ilícito denunciado na inicial.

Como tentativa de reaver a posse extrajudicialmente, a autora notificou a Comunidade Novo Horizonte em 16/01/2025, exigindo a interrupção imediata do turbação com a remoção de cercas e construções, no prazo de 5 dias úteis. Contudo, os réus se mantiveram inertes.

A área turbada, objeto do pedido de reintegração, está precisamente localizada e detalhada no croqui (id. 183924352), situado na Rodovia MT 100, entre os km's 64 e 63.

Estando a petição inicial devidamente instruída com a prova da posse anterior, a turbação recente e a perda da posse, além do esbulho praticado pelos réus ocorrido em 12/10/2024, a concessão da liminar de reintegração de posse é medida que se impõe.

Dispositivo.

Isto posto, em sendo as provas produzidas em cognição sumária, em juízo não exauriente, capazes de demonstrar os requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC,
defiro
o pedido liminar formulado por
BRENCO - COMPANHIA BRASILEIRA DE ENERGIA RENOVAVEL (ATVOS)
em desfavor de
Comunidade Novo Horizonte
, representada pela Sra.
Marleida Vieira,
para determinar sua manutenção na posse da parcela ocupada do imóvel rural denominado Fazenda Bom Retiro/São Pedro, de 1.278,15 hectares, localizada em Alto Araguaia/MT.

O contorno coletivo narrado na inicial, aliado ao notório conflito instalado na região, enseja a intervenção da Comissão Regional de Soluções Fundiárias deste Egrégio Tribunal de Justiça para o cumprimento da liminar de reintegração de posse, conforme preconizam a Resolução n. 510/2023, do CNJ e o Provimento TJMT/CM n. 23/2023, razão pela qual determino:

1.
Oficie-se
à Comissão Regional de Soluções Fundiárias para realização do cumprimento do mandado de manutenção de posse.

2.
Oficie-se
, com urgência, à Secretaria de Segurança Pública-SESP da presente decisão.

3.
Citem-se

os réus encontrados no imóvel
, para contestarem a ação no prazo de 15 dias (art. 335, CPC), bem como
intimem-os
da presente decisão
.

3.1
Expeça-se
edital de citação e intimação dos réus incertos, ausentes e desconhecidos, nos termos do art. 554, §1°, do CPC, com prazo de 20 (vinte) dias, a ser publicado no DJEN e, ainda, deverá a parte autora promover a publicação do edital, uma vez, em jornal de grande circulação, nos termos do art. 257, parágrafo único, do CPC.

4. Desde já,
nomeio
a Defensoria Pública para patrocinar a defesa dos réus ausentes citados por edital, bem como dos hipossuficientes; Dê ciência à Defensoria Pública, nos moldes do art. 554, § 1°, do CPC.

5.
Intimo
a autora desta decisão e para que tome providência para dar ampla publicidade da presente ação e seus prazos, valendo-se, para tanto, jornais e rádios locais, cartazes espalhados na região do conflito e outros meios que entender atingir esse objetivo, conforme determina o art. 554, §3°, do CPC;

6. Decorrido o prazo para a defesa, certifique o necessário e abra-se vista à parte autora para manifestação;

7. Dou ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública, posto que, por se tratar de processo com volumoso polo passivo, geralmente envolve pessoas economicamente hipossuficientes, também nos moldes do art. 554, § 1°, do CPC.

8.
Intimo
a parte autora da presente decisão, via DJe.

9.
Oficie-se
ao INCRA, INTERMAT e MDA, dando conta do litígio existente, instruindo com cópia da inicial e documentos que a instruem.

10. Cumpra-se, expedindo o necessário,
com urgência.
Ultimada as providências acima, conclusos.”

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da presença dos requisitos necessários à manutenção da decisão que deferiu a liminar possessória em favor da agravada, relativamente ao polígono específico de 62,23 hectares, localizado na Fazenda Bom Retiro/São Pedro, matrícula nº 6.444, cuja ocupação teria ocorrido, segundo narrado na origem, por integrantes da Comunidade Novo Horizonte, representada pela agravante.

Após detida análise dos autos, entendo que o recurso não comporta provimento.

Nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor, na ação possessória, comprovar a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e, na ação de reintegração, a perda da posse.

No caso concreto, em juízo de cognição sumária, tais requisitos se encontram suficientemente demonstrados.

A agravada instruiu a demanda originária com contrato de parceria agrícola, documentos relativos ao imóvel, imagens de satélite e memorial descritivo georreferenciado, dos quais se extrai que exerce posse direta sobre área rural destinada à exploração agrícola, com cultivo de cana-de-açúcar, desde 01/05/2019.

A própria decisão agravada consignou que a continuidade da posse produtiva foi evidenciada por imagens datadas de 08/2021, 08/2023, 12/2023 e 05/2024, sem indício de invasão até 06/05/2024.

A par disso, o auto de constatação lavrado em 28/05/2025 (ID. 188950738 dos autos de origem), elaborado antes do deferimento da medida liminar e acompanhado por representantes de ambas as partes, constitui elemento relevante para a solução da controvérsia.

Consta do referido documento que, na área indicada, havia lavoura de cana (cultura efetivamente explorada pela autora/agravada) cuja plantação aparentava não ser recente, cercas com palanques de madeira delimitando a extensão da área, bem como aproximadamente seis “piquetes”, aparentemente indicativos de subdivisão em lotes, cuja construção foi atribuída, pelos representantes da autora, aos demandados.

O auto de constatação registrou, ainda, que parte das cercas aparentava construção recente e que havia sinais de terra gradeada sobre a lavoura de cana, circunstância relacionada, segundo informado no ato, à abertura de área para instalação dessas divisões.

Tais elementos, embora não encerrem definitivamente a controvérsia possessória,
conferem plausibilidade à tese de turbação recente sobre área explorada pela agravada
, sobretudo porque o próprio auto de constatação não identificou situação fática compatível com ocupação consolidada pela comunidade
no polígono litigioso.

Com efeito, o mesmo auto foi expresso ao consignar que no local
não havia sinais de habitação nem de benfeitorias
, bem como registrou
apenas a existência de cercas
que delimitam e subdividem a área em lotes, além da lavoura de cana.

No mesmo sentido, a certidão lavrada posteriormente pelo oficial de justiça (ID. 215589843) corrobora essa conclusão. Ao diligenciar na área objeto do litígio, acompanhado por policiais militares, o oficial certificou que
não havia no local nenhuma pessoa, nenhuma benfeitoria e nenhuma casa de moradia
, encontrando apenas cercas que dividiam a área litigiosa do restante da área utilizada pela autora, além de algumas cabeças de gado.

Certificou, ainda, que a agravante MARLEIDA não foi localizada dentro do polígono litigioso, mas em propriedade próxima, denominada
Estância Sonho de Menino
, onde foi citada e intimada.

Esses dados são relevantes porque fragilizam a alegação de exercício de posse direta, qualificada, mansa e produtiva pela agravante
sobre a área específica objeto da presente ação.
A existência de comunidade rural em área confrontante ou próxima não se confunde, por si só, com posse sobre o polígono delimitado na demanda, sobretudo quando a própria diligência judicial não identificou moradia, benfeitorias ou ocupação humana permanente no local.

Não se ignora que a agravante sustenta ocupar a região desde 2014, invocando cadastros administrativos, documentos rurais e a existência de litígios anteriores. Contudo, nesta fase processual, tais elementos não se mostram suficientes para infirmar a conclusão adotada pelo juízo de origem, pois
não demonstram, de forma precisa, o exercício de posse sobre o polígono específico de 62,23 hectares individualizado pela autora/agravada
.

A controvérsia, portanto, não deve ser examinada em termos genéricos, como se a presente ação tivesse por objeto toda a área ocupada ou reivindicada pela Comunidade Novo Horizonte.

A tutela deferida na origem recai
sobre área certa, delimitada e georreferenciada, situada na matrícula nº 6.444
(
62,23 hectares
, situado às margens da Rodovia MT-100, entre os kms 64 e 63, com acesso em frente ao Restaurante Silva, adentrando-se por estrada vicinal não pavimentada por aproximadamente 500 metros)
razão pela qual eventual posse ou ocupação em áreas contíguas não impede, por si só, a proteção possessória deferida em favor da agravada.

Em sentido semelhante:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC DEMONSTRADOS. PROPRIEDADE REGISTRADA. POSSE EXERCIDA PARA FINS AGROPECUÁRIOS. ESBULHO COMPROVADO. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE ATENDIDA. VULNERABILIDADE SOCIAL DOS OCUPANTES QUE NÃO LEGITIMA A OCUPAÇÃO IRREGULAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prova documental colacionada aos autos comprova a posse exercida pelos agravados, a função social do imóvel e o esbulho possessório, atendendo aos requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC. 4. O argumento de vulnerabilidade social dos ocupantes não pode ser utilizado para legitimar a ocupação irregular, sob pena de incentivo à invasão de propriedades privadas, em afronta ao art. 161, do Código Penal. 5. A
manutenção da ocupação compromete a atividade agropecuária dos agravados, configurando perigo de dano irreparável, o que justifica a concessão da liminar de reintegração. 6. A jurisprudência consolidada dos Tribunais confirma a viabilidade da reintegração de posse quando demonstrados os requisitos legais, especialmente em ações possessórias de força nova, nas quais não se exige a demonstração do periculum in mora.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para CONHEÇO DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Belém (Pa)”
(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08142206620248140000 26232325, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 07/04/2025, 1ª Turma de Direito Público) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LITÍGIO COLETIVO POSSESSÓRIO – INVASÃO POR DIVERSAS PESSOAS – LIMINAR DEFERIDA – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO REALIZADA – NULIDADE AUSENTE – DESNECESSIDADE NO CASO CONCRETO – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC POR VASTO ACERVO DOCUMENTAL – AUSENTE DÚVIDA ACERCA DA LOCALIZAÇÃO DA ÁREA – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO. (...) A medida liminar possessória tem requisitos próprios para o seu deferimento, conforme dicção do artigo 561 do Código de processo civil, a saber: a) a posse do autor; b) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou esbulho; d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração
. Há vasto acervo documental demonstrando em seara de cognição não exauriente a posse exercida, o esbulho praticado a menos de ano e dia, bem como a perda a posse da área, inclusive por fotos, vídeos e áudios.
Na inicial e aditamentos
foi devidamente descrita a área objeto do litígio, a qual também foi indicada em documentos anexos à exordial, referida na decisão que deferiu a liminar e em decisão recente que a indica precisamente
, não havendo dúvida alguma a respeito de qual área se trata. Recurso desprovido. Decisão mantida.”
(TJ-MT - AI: 10036168020238110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/06/2023) (g.n.)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL. ESBULHO COLETIVO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSE ANTERIOR DA AUTORA E PERDA DA POSSE DECORRENTE DO ESBULHO DEVIDAMENTE COMPROVADAS. NATUREZA INJUSTA E DE MÁ-FÉ DA OCUPAÇÃO. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. TESE QUE NÃO AUTORIZA A PRÁTICA DE ESBULHO POR PARTICULARES. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. AUSÊNCIA DE DIREITO À RETENÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em sede de ação de reintegração de posse, incumbe à parte autora comprovar,
cumulativamente, a sua posse anterior, o esbulho praticado pela parte ré, a data do esbulho e a consequente perda da posse, nos exatos termos do art. 561 do Código de Processo Civil
. 2. Considera-se comprovada a posse anterior quando a parte autora demonstra, por meio de documentos idôneos, o exercício de fato de poderes inerentes à propriedade, como a exploração agrícola contínua do imóvel rural. 3. O esbulho possessório resta incontroverso quando os próprios réus, em suas peças de defesa, admitem a ocupação do imóvel, ainda que sob a justificativa de descumprimento da função social da propriedade. 4. A ocupação de imóvel alheio, de forma clandestina e com plena ciência de que a área possui proprietário, caracteriza a posse como injusta e de má-fé, o que afasta o direito do possuidor à indenização por benfeitorias úteis e ao direito de retenção. 5. O princípio constitucional da função social da propriedade (art. 5º, XXIII, da CF/88) não constitui salvaguarda para a prática de esbulho por particulares. O eventual descumprimento de tal função pelo proprietário sujeita-o às sanções previstas no ordenamento jurídico, a serem aplicadas pelo Poder Público por meio dos instrumentos adequados, como a desapropriação, não se admitindo o exercício arbitrário das próprias razões pelos invasores. 6. Recurso de Apelação a que se nega provimento.”
(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00016626320188172218, Relator.: ANGELA CRISTINA DE NOROES LINS CAVALCANTI, Data de Julgamento: 26/08/2025, Gabinete do Des. Marcelo Russell Wanderley (1ª CC)

Também não conduz à reforma da decisão agravada a existência de outras ações envolvendo a região, pois, a própria decisão de origem reconheceu que houve, inicialmente, sentença extintiva fundada em litispendência, diante da existência dos processos nº 1009833-26.2017.8.11.0041 e nº 1059465-50.2019.8.11.0041. Contudo, ao apreciar os embargos de declaração, tal litispendência foi afastada, destacando-se que a agravada não figurava nominalmente como parte nas ações anteriores e que o objeto desta demanda foi posteriormente individualizado por memorial descritivo georreferenciado, referente a área de 62,23 hectares na Fazenda Bom Retiro, matrícula nº 6.444.

A decisão agravada também consignou que a ação nº 1059465-50.2019.8.11.0041 versa sobre matrículas diversas, nº 9.555 e 9.556, ao passo que a presente lide envolve as matrículas nº 6.443 e 6.444.

Em relação ao processo nº 1009833-26.2017.8.11.0041, embora haja proximidade temática e territorial, concluiu-se que o polígono ora discutido, por estar tecnicamente individualizado, não se confunde, ao menos em cognição sumária, com a área objeto daquele feito.

A pendência de realização de perícias nos processos conexos, embora revele a complexidade fundiária da região, não possui, neste momento, aptidão para revogar a eficácia da liminar possessória deferida nestes autos.

Isso porque a presente demanda se volta à proteção de polígono específico, delimitado por memorial descritivo, e a prova até aqui produzida indica que
a comunidade confronta com a área litigiosa
,
mas não demonstrou exercer posse consolidada precisamente sobre ela.

De todo modo, a existência de litígios correlatos recomenda o reconhecimento da conexão entre as demandas, ou, ao menos, a adoção de cautela pelo juízo de origem para evitar decisões conflitantes e permitir, no momento oportuno, o aproveitamento ou a harmonização da prova técnica a ser produzida. Essa providência, contudo, não impõe a revogação da liminar, mas apenas reforça a necessidade de tramitação coordenada e instrução probatória adequada.

Também não vislumbro perigo de dano inverso apto a justificar a suspensão da reintegração, uma vez que a medida deferida é restrita à área litigiosa delimitada, não alcançando genericamente toda a região ocupada pela comunidade, tampouco determinando a desocupação de moradias ou estruturas habitacionais, cuja existência, aliás,
não foi constatada no local.
Ao contrário, o que se verificou foi a presença de cercas, subdivisões, alguns animais e lavoura de cana, sem ocupação humana permanente.

Nesse cenário, a manutenção da liminar atende melhor à preservação do estado de fato demonstrado nos autos, sem prejuízo de reavaliação pelo juízo de origem após a regular instrução processual, especialmente se a prova técnica vier a demonstrar sobreposição territorial, posse anterior qualificada da agravante ou identidade material com áreas discutidas em outros feitos.

Ressalte-se, por fim, que a análise ora realizada é própria da cognição sumária inerente ao Agravo de Instrumento contra decisão liminar possessória, não importando prejulgamento do mérito da ação originária.

A posse definitiva, a extensão exata da área, a eventual sobreposição com outras demandas e a natureza da ocupação comunitária deverão ser examinadas com maior profundidade na origem, após contraditório efetivo e produção das provas pertinentes.

Assim, presentes elementos suficientes de posse anterior da agravada, turbação recente e delimitação do polígono litigioso, deve ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
Agravo de Instrumento
interposto por
MARLEIDA VIEIRA DE FREITAS
, mantendo a decisão que deferiu a liminar possessória em favor da agravada, restrita ao polígono específico de 62,23 hectares indicado nos autos de origem, sem prejuízo de que o juízo
a quo
reconheça e observe a conexão com as ações correlatas, adotando as providências necessárias à harmonização da instrução probatória. Em consequência,
JULGO PREJUDICADO
o
Agravo Interno
interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo a este recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026